Tribunal: TJES
Processo: 5030598-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030598-73.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KIMBERLY QUINTINO SANTOS e outros

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5030598-73.2022.8.08.0035

Recorrentes: KIMBERLY QUINTINO SANTOS e outro

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM/NOME. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

CULPA DE TERCEIRO, QUE NÃO PODERIA JAMAIS SER IDENTIFICADA PELOS RECORRIDOS, MESMO PORQUE NÃO PODERIA SER IMPUTADA A ELES QUALQUER CULPA POR FRAUDES PERPETRADAS EM SEU NOME, NÃO POSSUINDO OS RECORRIDOS RESPONSABILIDADE SOBRE A EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO DESCONHECIDO, CONFORME SE VÊ NO PRESENTE CASO (SEM DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO RECORRIDO). DADOS DO VEÍCULO QUE PODEM SER OBTIDOS DE OUTRAS ORIGENS, QUE NÃO DO BANCO DE DADOS DOS REQUERIDOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)